Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-96.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010931-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVANTE), ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 010.321.421-62 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS DE MELO FREITAS - CPF: 316.355.508-07 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REMOÇÃO DE VÍDEO DE REDE SOCIAL – CONTEÚDO CONSIDERADO
INVERÍDICO, OFENSIVO E DEPRECIATIVO –
ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Documentos apresentados na ação de obrigação de fazer suficientes para evidenciar os
requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao deferimento da remoção de vídeo
sobre o autor da ação com conteúdo considerado inverídico, ofensivo e depreciativo a seu respeito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010931-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

AGRAVADO:

ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA

INTERESSADO:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta- MT,
Dr.
Dante Rodrigo Aranha da Silva
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1002051-94.2022.8.11.0007
, aforada por
ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA
(agravado),
deferiu o pedido de tutela
de urgência
e determinou à parte requerida (agravante) proceder à
indisponibilização dos URLS indicados pelo autor da ação na exordial, em até 10 (dez) dias, com a consequência de incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), a partir do não atendimento desta decisão.

Nas razões recursais (Id 130700161) o agravante argui que “
não pode ser compelida a excluir previamente o conteúdo de forma precoce e sem a devida análise aprofundada pelo Poder Judiciário e instalação do contraditório, principalmente porque o conteúdo encontra-se abarcado por preceitos constitucionais, como a liberdade de expressão, o direito à crítica, o direito à informação e a livre manifestação do pensamento
” (sic).

Afirma que os vídeos hospedados no site YouTube “
são produzidos, inseridos e compartilhados de forma livre e espontânea por seus usuários, sem controle editorial prévio por parte da Google, o que revela que a plataforma é baseada e comprometida com a liberdade de expressão e o repúdio à censura
” (sic).

Assevera que
“para remoção de conteúdos e fornecimento de dados no Youtube é imprescindível a indicação do URL (Uniform Resource Locator) no qual, de fato, estaria presente o conteúdo impugnado pela parte Autora, ora Agravada, nos termos do artigo 19, § 1° da Lei 12.965/2014, que exige a identificação clara e específica do conteúdo (...) que permita a localização inequívoca do material (URL do conteúdo específico), de modo a possibilitar a localização inequívoca do matéria”
(sic).

Esclarece que no caso específico
“Os vídeos em formato de live indicam o debate entre jornalistas acerca dos serviços públicos prestados pelo Agravado e secretário de Governo, Robson Quintino”
razão pela qual argumenta o agravante
“o que se defende nesta oportunidade é nada mais que o direito de todos os cidadãos de terem conhecimento e acesso às atitudes tomadas por servidores públicos, principalmente em razão do princípio da transparência dentro da Administração Pública”
(sic).

Aduz, ainda, a prevalência do direito de informação e da liberdade de expressão em face dos direitos à honra e imagem.

Fortes nesses argumentos, o agravante postula pela concessão do efeito suspensivo, enquanto no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar a decisão que determinou a remoção dos vídeos.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 15/06/2022, por esta Relatora (Id 130931690).

Sem contrarrazões (Id 136550177).

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 131946170), enquanto a Certidão (Id 130745150) registrou a inexistência de processo passível de gerar prevenção.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação de obrigação de fazer (nº 1002051-94.2022.811.0007) aforada por
ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA (ora agravado), que no exercício do
cargo de Secretário de Governo, Gestão e Planejamento na Prefeitura do município de Alta Floresta/MT, buscou a tutela jurisdicional com a finalidade de excluir das redes sociais postagens com conteúdo que alega serem
“inverídicos, ofensivos e depreciativos a seu respeito”
(sic).

O pedido de tutela de urgência postulado pelo autor da ação foi deferido pelo juízo
a quo
para determinar
à parte requerida (agravante) proceder à
indisponibilização dos URLS indicados na exordial, em até 10 (dez) dias.

Em sede de Agravo de Instrumento, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, notadamente o
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ao deferir o pedido de liminar, o juízo
a quo
consignou os seguintes registros na decisão agravada (Id 80990054):

“(...)
No caso vertente, importante o art. 12 do Código Civil: ‘Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

Há insurgência da parte-autora quanto a publicações efetuadas por página denominada “Mato Grosso ao vivo”, que publicou reportagens com os títulos “Prefeito sabia de tudo/Secretário de Governo de Alta Floresta engana população e assume cargo mesmo tendo empresa contratada com o município” e “Sec. de Gestão de Alta Floresta gastou mais de 48 mil reais em diárias com direito a passeios e férias na Bahia”, afirmando o autor ser inocente das acusações (ID 80566210 - Pág. 46/47).

Ademais, a referida agência de notícias reprisou o hyperlink da matéria em seu perfil do Facebook e Youtube, como apontado sob ID 80566210 - Pág. 79/95, sendo tais notícias objeto de ampla divulgação nas redes sociais.

Desse modo, os títulos das reportagens, bem como o seu conteúdo, elencam diversas condutas, presumidamente praticadas pelo requerente, que relacionam seu nome à prática de crimes, ante o suposto uso de verbas públicas para interesse pessoal.

Concorda-se que são muito negativos os efeitos de ter o nome relacionado à prática de crime, considerando que a Constituição Federal estabelece a presunção de inocência, ao elencar no seu art. 5º, LVII, que: “ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (...)”

O magistrado singular fundamentou ainda a decisão hostilizada, observando o equilíbrio entre a garantia da liberdade de expressão e os direitos fundamentais da intimidade, privacidade, honra e imagem, consoante os seguintes trechos:

“(...) Sobre o ponto, a Lei nº. 12.965/2014 (Marco Inicial da Internet), prevê, em seu art. 3º, inciso I, que a disciplina do uso da internet no país segue o princípio da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, desde que, nos termos da Constituição Federal. O art. 7º, em seu inciso I, de igual modo, prevê que será garantido aos usuários o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como sua proteção e indenização por dano decorrente de sua violação.

Fundamental sublinhar que no julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal concluiu correta a proibição da censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que a liberdade de expressão ocupa uma posição preferencial no Estado Democrático brasileiro, tendo em vista ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.

Importante ressaltar, entretanto, que, a despeito de ocupar uma posição preferencial, as liberdades relacionadas à manifestação e difusão de informações e ideias não possuem natureza absoluta.

Desse modo, é sabido que o direito constitucional à livre manifestação de pensamento pode sofrer restrições quando encontrar-se em conflito com direitos fundamentais, tais como a intimidade, privacidade, honra e imagem, bem como que a correlação e harmonização entre os aludidos direitos fundamentais passa por criteriosa análise do cenário fático, devendo ter cautelar para que não se incorra em censura prévia, o que é constitucionalmente vedado (...)”

É cediço que a tutela de urgência, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dos autos de origem colhem-se a existência de “
publicações efetuadas por página denominada “Mato Grosso ao vivo”, que publicou reportagens com os títulos “Prefeito sabia de tudo/Secretário de Governo de Alta Floresta engana população e assume cargo mesmo tendo empresa contratada com o município” e “Sec. de Gestão de Alta Floresta gastou mais de 48 mil reais em diárias com direito a passeios e férias na Bahia”, afirmando o autor ser inocente das acusações (ID 80566210 - Pág. 46/47)”
.

Nesse contexto, bem observado pelo juízo
a quo
:

“(...) os títulos das reportagens, bem como o seu conteúdo, elencam diversas condutas, presumidamente praticadas pelo requerente, que relacionam seu nome à prática de crimes, ante o suposto uso de verbas públicas para interesse pessoal.

Concorda-se que são muito negativos os efeitos de ter o nome relacionado à prática de crime, considerando que a Constituição Federal estabelece a presunção de inocência, ao elencar no seu art. 5º, LVII, que: ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”

Conforme consignado na decisão recorrida,
a Lei nº. 12.965/2014 (Marco Inicial da Internet) prevê, em seu art. 3º, inciso I, que a disciplina do uso da internet no País segue o princípio da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, desde que, nos termos da Constituição Federal.

O art. 7º, em seu inciso I, de igual modo, prevê que será garantido aos usuários o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como sua proteção e indenização por dano decorrente de sua violação.

Referida Lei (nº. 12.965/2014) prevê ainda em seu art. 19, a possibilidade de determinação judicial para remoção de determinados conteúdos considerados inadequados, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Imperioso ressaltar que em caso de colisão de direitos fundamentais, deve ser sopesado mediante observância ao
princípio da coexistência harmônica entre os bens constitucionalmente protegidos.

Nesse sentido, oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial que sintetiza caso análogo aos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E IMAGEM.

ARTS. 5.º, IV E X, E 220, CAPUT, DA CF. PONDERAÇÃO DOS VALORES EM CONFLITO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VEICULAÇÃO DE VÍDEOS. YOUTUBE. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS AOS AUTORES. FIGURAS PÚBLICAS. CONTEÚDO OFENSIVO. EXCLUSÃO DAS POSTAGENS. ART. 8.º, DO CPC.
ASTREINTES. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NÃO ATINGIDA. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ART. 537, CAPUT E § 1.º, II, DO CPC. RECURSO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os direitos e garantias fundamentais, assegurados pela Lei Fundamental, não ostentam caráter absoluto no ordenamento jurídico brasileiro e são norteados pelo princípio da coexistência harmônica entre os bens constitucionalmente protegidos. 2. O direito constitucional à livre manifestação do pensamento pode ser restringido nas situações em que ofende o direito personalíssimo à honra e à imagem, tendo por fundamento a proteção da dignidade da pessoa humana. 3. Em se tratando de veiculação, na plataforma do Youtube, gerenciada pelo Google Brasil, de vídeos com potencialidade de gerar danos à honra e à imagem dos autores, impõe-se a sua remoção imediata e definitiva, de modo a tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. 4. A multa cominatória, imposta para o cumprimento de uma ordem judicial, destina-se a impedir a violação de um direito e deve guardar relação de proporcionalidade com o bem jurídico a ser tutelado, podendo ser alterado o valor ou a sua periodicidade, nos casos em que, dentre outros, restar demonstrado o cumprimento parcial da obrigação ou a justa causa para o descumprimento. 5. Incidem as astreintes quando, apesar do cumprimento parcial da ordem judicial, não foi alcançado o verdadeiro objetivo do instituto, isto é, a satisfação da tutela almejada, máxime na hipótese em que não restou demonstrada a impossibilidade do seu cumprimento integral. 6. Recurso (1) conhecido e não provido. 7. Recurso (2) conhecido e provido.”
(APL: 0030322-86.2017.8.16.0001 TJPR, 11ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020)

No mesmo trilhar, não é outra a orientação desta Corte de Justiça em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA EXCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS AOS AUTORES

– PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – DIVULGAÇÃO DE NOVO VÍDEO OFENSIVO – DEMONSTRAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, DE EXCLUSÃO DOS PERFIS QUE DIVULGARAM O VÍDEO QUESTIONADO –
REMOÇÃO LIMITADA AO CONTEÚDO OFENSIVO
– NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL PARA VALIDADE DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar-se em falta de interesse recursal ou ilegitimidade passiva pois, assim como os titulares das contas e perfis que divulgaram o conteúdo questionado, o responsável e mantenedor pela rede social também possui responsabilidade pelas eventuais ofensas e crimes praticados pelos seus usuários, assim como o dever de removê-los caso o titular infringente mantenha-se inerte diante de ordem judicial.

Evidenciado dos autos a postagem de vídeo após a concessão da tutela provisória, com ofensas direcionadas à parte autora, acusando-a de praticar crime de homofobia e atribuindo-lhe diversos xingamentos, resta demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, descumprimento de medida judicial pelos requeridos.

A concessão da tutela nos moldes pretendidos pelos agravantes, com a exclusão dos "perfis" dos agravados das redes sociais, exige provas seguras e concretas, além de análise acurada dos elementos dos autos, inclusive, no contexto em que foram divulgados os vídeos, mormente por esbarrar em direitos fundamentais como liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento. Assim, prudente a concessão parcial da medida para que a remoção seja limitada ao conteúdo ofensivo publicado.

Imprescindível para validade da decisão que determina a exclusão de vídeo da internet a indicação do localizador URL (Localizador Uniforme de Recursos), ou seja, do endereço eletrônico do conteúdo a ser removido, o qual deve ser apresentado pela parte interessada.”
(N.U 1019130-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Assim, demonstrado satisfatoriamente a probabilidade do direito do autor da ação para remover os vídeos da rede social, enquanto o perigo da demora está evidenciado em decorrência de que a continuidade das postagens conduz perpetuar o dano à honra do agravado, na medida em que se expõe com maior sujeição aos efeitos danosos da publicação.

Portanto, no caso concreto, o
s documentos que acompanham a peça inaugural da ação de obrigação de fazer são suficientes
para demostrar os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

Ademais, a matéria devolvida a esta Corte pela via do agravo se limita em verificar a presença dos pressupostos cautelares, de modo que matérias outras arguidas pelo agravante, impendem de exame pelo Juízo
a quo
no decorrer da demanda.

Verifico ainda que o agravado indicou URL permitindo a exata localização dos conteúdos (objeto da ação), não subsistindo óbices que possam impedir o agravante/requerido de cumprir a ordem judicial.

Logo, as razões do recurso deste agravo de instrumento não se mostram suficientes para alterar a decisão agravada quanto ao deferimento da medida liminar pelo juízo a quo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022